Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703038-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: GAS BROTHERS MECANICA LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Consoante se denota dos autos, o agravante, CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA, que advogava em causa própria, veio a óbito, circunstância que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe a suspensão do processo para que seus sucessores promovam a habilitação nos autos, conforme previsto nos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 do CPC. Por decisão anterior, o feito foi suspenso pelo prazo de seis meses, com expressa advertência de que, não havendo manifestação dos herdeiros ou informações do juízo de origem acerca de eventual inventário, o processo seria extinto. Transcorrido o prazo concedido, não houve qualquer manifestação dos sucessores do agravante, tampouco notícia do juízo de origem sobre a regularização da representação processual. Assim, permanece irregular a representação da parte falecida, o que impossibilita o prosseguimento válido do feito. Diante desse cenário, reconheço a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, razão pela qual extingo o presente agravo de instrumento, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator